Tribunal: TJBA
Processo: 8066523-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066523-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO CUNHA DE AMORIM LIMA

AGRAVADO: A7 PARS PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ADERBAL DA CUNHA GONCALVES NETO, FELIPE BRITO DA ROCHA MIRANDA

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPRA DE IMÓVEL DE BOA FÉ ANTES DA DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO BEM. INDÍCIOS ROBUSTOS DA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUFICIENTE PARA NÃO PREJUDICAR A LEGÍTIMA. PERIGO DE DANO ATUAL INVERSO. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
APENAS PARA POSSIBILITAR A ANOTAÇÃO NOS REGISTROS DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL QUE ENVOLVE O BEM EM LITIGIO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Embargos de Terceiros, opostos por comprador de imóvel de boa fé, cuja transação ocorreu antes da medida constritiva instaurada liminarmente por ação cautelar em trâmite.

II. Questão em discussão:
Se é cabível ou não a manutenção do bloqueio da matrícula nº 42.432 do 1º RI de Salvador, uma vez que foi realizado após a venda do imóvel.

III. Razões de decidir:
O bem imóvel de matrícula nº 42.432, reclamado pela A7 PARS PATRIMONIAL EIRELI – ME, nos embargos de terceiros de nº 8009952-09.2024.8.05.0001, e objeto da cautelar nº 8119621-31.2023.8.05.0001, ajuizada por MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA em 07/09/2023, foi comprado em 16/06/2023.

Indícios de que a aquisição do imóvel em testilha pela ora Recorrida foi realizada de boa-fé, inexistente nesse momento processual evidências do contrário, e assim sendo, não se mostra razoável, que esse terceiro seja prejudicado por questões pendentes sobre o bem, alheias a sua ingerência.

Acrescente-se a isso, a existência de outros imóveis e bens de alto valor deixados pelo de cujus, qua fazem parte do inventário, havendo indícios robustos de que a legítima não restará prejudicada.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de Instrumento provido em parte
para manter a decisão agravada que suspendeu o bloqueio da matrícula nº 42.432 (1º RGI/SSA), determinando apenas a anotação acerca da existência de ação judicial que envolve o bem em litígio.
Agravo Interno prejudicado diante do julgado do principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8066523-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA e como Agravada A7 PARS PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador – Relator

Procurador(a) de Justiça